Tribunal: TJDFT
Processo: 0734012-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734012-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RICCI E SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: JOSÉ MARTINS SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. 1. Tratando-se de sucumbência parcial e equivalente, fixados os honorários em 12% (doze por cento) do valor da condenação, a serem pagos em igual proporção pelas partes, os advogados dos litigantes devem receber, cada um, a metade do valor referente à verba honorária, ou seja, 6% (seis por cento), consoante determinado na r. decisão agravada. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, que a divisão dos honorários advocatícios levada a efeito pela turma julgadora implicou na fixação de patamares inferiores ao mínimo legal para a remuneração de cada uma das partes. Argumenta que a conclusão do acórdão implica em interpretação contra legem da norma que aponta como violada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §§ 2o e 14, do CPC, porquanto a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “...Nota-se que a parte exequente/agravante tem o intuito de cobrar a totalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais. Contudo, é devida ao agravante apenas 50% (cinquenta por cento) da verba honorária total. Com efeito, não houve a condenação de cada parte ao pagamento de 12% (doze por cento) a título de honorários, uma vez que houve sucumbência parcial e equivalente, havendo as partes sido condenadas em igual proporção ao pagamento dos honorários advocatícios. Nesse sentido, deve haver a divisão igualitária das verbas de sucumbência (...) Por fim, registre-se que não se trata de compensação de honorários como apontado pela parte recorrente, mas de divisão das verbas de sucumbência, que ocorre de forma proporcional à derrota de cada litigante” (ID. 31603821). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. 10% A 25% DO VALOR PAGO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No que tange à admissibilidade do presente recurso por violação aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, que, no ponto, não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou as questões deduzidas pela recorrente. 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.723.519/SP (28.8.2019), de relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, firmou o entendimento no sentido de que, nos contratos firmados antes da Lei n. 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, definido anteriormente no julgamento dos EAg n. 1.138.183/PE, por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. 3. Quanto à questão da incorreta proporção na distribuição dos ônus sucumbenciais, é relevante ressaltar que a referida análise demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ, mormente tendo em vista que o reconhecimento do direito de retenção de 25% do valor paga pelo adquirente (em vez dos 10% fixados na origem) não tem o condão de alterar a forma como arbitrada a verba honorária na origem. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1.834.089/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 4/4/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029